Tribunal: TJDFT
Processo: 0732657-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE DUT. PROVIMENTO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONDICIONADA À VISTORIA E PAGAMENTO DE TODOS OS DÉBITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para obriga-lo a proceder à transferência do veículo I/M.BENZ311CDI SPRINTERNM, Placa JIB-7014 RENAVAM 809457431 para a titularidade da autora, independentemente de apresentação da cópia do DUT, e desde que o referido veículo seja aprovado em vistoria, com a devida quitação dos encargos administrativos e tributários. Em seu recurso alega que não pode realizar a transferência por óbice legal. Afirma que houve pedido de emissão de 2a via do DUT, que não foi emitido por ausência de pagamento da taxa. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 32268016).
3. Deixo de analisar a impugnação da gratuidade judiciária, tendo em vista que a autora não interpôs recurso, sendo despicienda a análise do pedido de gratuidade judiciária. Além disso, ainda que concedido o benefício, não teria o condão de afastar o pagamento das taxas do DETRAN como apontado pelo recorrente.
4. É certo que para transferência de veículos há que se cumprir as exigências legais a fim de garantir a segurança que esse negócio jurídico requer. No caso dos autos, todos os documentos apontam que a recorrida é a atual proprietária do veículo, já que além da tradição do bem e a quitação do financiamento, houve o comunicado de venda para seu nome e os débitos em dívida ativa também já foram registrados em seu nome, restando como único empecilho a ausência do DUT.
5. Nesse contexto, tendo em vista que perante o DETRAN a recorrida não tem legitimidade para solicitar a segunda via do DUT, já que em seu sistema consta como proprietário do veículo, terceiro estranho à lide, a recorrida estaria impedida de regularizar a documentação do veículo se não fosse pelo provimento judicial. Dessa forma, correta a sentença que determinou a transferência do bem para o nome da recorrida sem a apresentação da DUT, uma vez que já houve o comunicado de venda e a obrigação de fazer está condicionada à aprovação do veículo na vistoria e a quitação dos encargos administrativos e tributários, nos termos da legislação vigente.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas em razão da gratuidade e Decreto-Lei 500/69. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9099/95.